Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAMES. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FILIAL. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE BAIXA DE HIPOTECA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. IMÓVEL QUITADO. VIABILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÊXITO DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
2. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I).
3. Ante a teoria da asserção, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na respectiva filial, especialmente quando o mandado citatório é recebido no local por pessoa que não opõe qualquer ressalva e diante da comprovação que a sociedade não exerce suas atividades na sede registrada junto à Receita Federal. Precedente.
4. Há responsabilidade solidária entre a incorporadora e a instituição financeira pela baixa de gravame que recai sobre imóvel, já quitado pelo comprador, e, por isso, ambas são partes legítimas para integrar o feito que busca tal medida.
5. Sendo inequívoco que houve a quitação dos imóveis objetos da demanda e que o empreendimento onde se situam foi concluído, com expedição de habite-se e instituição de condomínio, é procedente o pedido de baixa de hipotecas correlacionadas aos bens e de cancelamento das respectivas averbações de patrimônio de afetação.
6. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para impedir o descumprimento deliberado de ordem judicial.
7. Não é possível a desvirtuação da natureza da multa para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.
8. Ante a sucumbência recíproca, o ônus deve ser distribuído entre as partes, na proporção do êxito obtido nos pedidos.
9. Em ação de obrigação de fazer, relacionada a baixa de gravames, por não haver riqueza inédita e por não ser possível estimar o proveito econômico obtido, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Precedente.
10. Recursos conhecidos. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Preliminares de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Teoria da causa madura. No mérito, pedidos parcialmente procedentes.